Tribunal: TJES
Processo: 0000888-29.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-29.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAM NUNES BARBOSA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000888-29.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAM NUNES BARBOSA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a presença de elementos indiciários suficientes de autoria aptos a autorizar uma sentença de pronúncia. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, entretanto, a lei exige que para tal desiderato, os indícios de autoria sejam idôneos e convincentes, de forma que simples informação frágil e duvidosa não basta para a prolação da referida decisão. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000888-29.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAM NUNES BARBOSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o Ministério Público pugna pela pronúncia do denunciado Willian Nunes Barbosa.

Consta da denúncia de fls. 02/03:

(...) No dia 24 de julho de 2021 (...) os denunciados FELIPE BATISTA DOS SANTOS e WILLIAN NUNES BARBOSA, em coautoria mediata com o adolescente Linik Soares, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Mateus Campos Polinaro.

Nos momentos que antecederam o crime, a vítima estava no Bar do Davijunio, conversando com as clientes do estabelecimento. Entre as mulheres estava, inclusive, a namorada do adolescente Linik Soares.

Ao sair do Bar do Davijunio, a vítima foi abordada por Linik que o empurrou e, em seguida, o denunciado FELIPE realizou um disparo de a
rma de fogo contra a vítima que caiu no chão ao ser atingida no pesçoco.

Ato contínuo, Linik e Felipe se evadiram do local em diretção à Rua Ozias Kruger Leite sentido ao Bairro Nossa Senhora da Penha.

O denunciado WILLIAN NUNES BARBOSA é quem estava portando a arma de fogo utilizada no crime e quando uma viatura policial passou pelo local a escondeu dentro de um latão de lixo. Após, quando a Polícia Militar se afastou, pegou a arma novamente e a entregou para o denunciado FELIPE BATISTA DOS SANTOS, que consumou o homicídio.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o Magistrado proferiu decisão pronunciando o denunciado Felipe e impronunciando o ora apelado.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOSAS
, “admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar”. (Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri, tornando admissível a acusação e submetendo o réu à segunda fase para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Além disso, é cediço que durante esta fase do procedimento do Júri - que antecede o julgamento em Plenário - a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
).

Não obstante, prudente ponderar que o princípio supracitado não pode ensejar um juízo de admissibilidade baseado em meras conjecturas ou ilações pessoais, cabendo ao julgador apontar indícios que apontem a verossimilhança dos fatos apontados, caso contrário, deverá proferir a sentença de impronúncia.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU IMPRONUNCIADO - RECURSO MINISTERIAL - FRAGILIDADE DAS PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS). 2. Embora nesta fase não se exija juízo de certeza, havendo mitigação ao artigo 155 do CPP, no caso dos autos não há prova judicial em desfavor do apelado e a prova produzida na fase inquisitiva é extremamente frágil, eis que inexiste testemunhas oculares do crime. As declarações colhidas na esfera policial estão baseados no "ouvir dizer", que não transmitem a segurança mínima necessária no que diz respeito ao seu envolvimento do apelante com o homicídio apurado. 3. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140081164, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data da Publicação no Diário: 15/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos). 2. Deve ser feita a ressalva de que a pronúncia não pode se basear unicamente na prova inquisitorial frágil e pela mera aplicação do in dubio pro reo, sendo que É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial (AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018). 3. Além disso, pacificou-se no Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" (REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017). 4. No que tange aos suficientes indícios de autoria, a exemplo do que já restou decidido pela Corte Superior de Justiça, no caso, além de não ter sido produzida prova sob o crivo do contraditório, a confissão extrajudicial foi retratada em juízo. De igual modo, testemunhas que indicam a autoria somente "por ouvir dizer", no inquérito policial, não se revelam suficientes para um juízo positivo na fase da pronúncia (AgRg no HC 632.789/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021). In casu, devidamente restou verificada a ausência de indícios mínimos da autoria, sendo adequada a impronúncia conforme previsão do art. 414 do CPP. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021090067170, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Fixada essa premissa, entendo que a r. sentença deve ser mantida.

Conforme se verifica do presente caderno processual, inexiste qualquer indício de que o ora apelado teria agido em coautoria ou participação nos fatos, na medida em que, embora tenham sido ouvidas diversas testemunhas, nenhuma delas confirmou, de maneira categórica, a conduta do denunciado, ou demonstrado qualquer indício de que ele teria, conforme consta na denúncia, escondido a arma supostamente utilizada nos fatos.

Ao revés, vejamos dos depoimentos prestados pelas testemunhas que estavam presentes no momento dos fatos:

A testemunha Vilson Alves de Almeida quando inquirida às fls. 194 (mídia de fl. 195), informou:

(...) Que estava no bar tomando uma cerveja; Que aconteceu uma confusão dentro do bar com o Mateus; Que em seguida o Mateus saiu para fora; Que foi até Mateus e falou para ele ir embora, porque poderia acontecer alguma coisa com ele; Que então vieram duas pessoas, um chutou ele e o outro encapuzado atirou nele; Que não reconheceu as pessoas; (...)

A testemunha Davijunior Dalia Bernardina, proprietário do bar onde se deram os fatos, em seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial às fis. 37-38, afirmou:

( ... ) Que na noite do crime abriu seu comércio as 18h; Que por volta das 19h a vítima Mateus Campos Polinario chegou em seu estabelecimento visivelmente embriagado e passou a assediar algumas mulheres que estavam no bar, tentando beijá-las; ( ... ) Que o depoente pediu para ele se retirar umas duas ou três vezes; Que Mateus nervoso não quis sair; Que o depoente ordenou por mais umas três vezes para MateuS se retirar, sendo necessário segurá-lo e jogá-lo para fora do bar; Que logo em seguida o depoente voltou para atender os clientes; Que quando foi pegar uma bebida para um cliente escutou um disparo; Que quando saiu viu Mateus caído no chão; ( ... ) Que pode confirmar que Willi estava dentro de seu bar no momento do crime; Que os autores se assemelham muito a Link e Felipe até mesmo o jeito de andar, mas devido as imagens estarem escura não pode afirmar com certeza serem eles; Que uma pessoa que esconde a arma no momento em que a Polícia Militar passa pelo local cerca de 15 minutos antes do crime, afirma que se assemelha muito a um parente de "LIU" menor de idade, mas não sabe o nome desse menor; Que quem esconde a arma não foi Willian; Que todas as pessoas em Vila Valério afirmam serem LINIKER e FELIPE os autores do crime ( ... )

No mesmo sentido, o suposto autor e o adolescente, ao serem ouvidos, afirmaram que o ora apelado não teve nenhuma participação nos fatos.

Assim, percebe-se que os elementos produzidos nos autos não foram suficientes para gerar um convencimento, quanto aos indícios mínimos de autoria em relação ao crime imputado ao apelado.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso Ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.